Tribunal: TJDFT
Processo: 0725698-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725698-63.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: RAFAELA ALVES SOARES ANTUNES AGRAVADO: BANCO OPPORTUNITY DE INVESTIMENTO S.A. DESPACHO O agravo de instrumento versa sobre gratuidade de justiça. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id. 28060267) e o Banco-agravado já ofereceu resposta (id.28840197). Isso posto, nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, à agravante-autora para recolher o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília - DF, 9 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora